Tribunal: TJDFT
Processo: 0748989-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus contra ato do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos em que se apura a prática de furto qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão dos autos consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente com base na manutenção da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

4. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei pena quando o paciente é reincidente e praticou novo crime enquanto cumpria pena, havendo fundado receio de reiteração delitiva.

5. A questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.